Tribunal: TJDFT
Processo: 0709194-70.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709194-70.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARLI DOS SANTOS SOUSA DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 15 dias para manifestação do DISTRITO FEDERAL, inclusive acerca do interesse no prosseguimento do recurso extraordinário. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito